Tribunal: TJDFT
Processo: 0704930-69.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704930-69.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBERTO EURIPEDES SALAMONI, GUILHERME LUCAS FILIPPO APELADO: BENIRO SILVA, ALBERTO EURIPEDES SALAMONI DESPACHO Cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por ALBERTO EURIPEDES SALAMONI (autor) e GUILHERME LUCAS FILLIPO (patrono do réu) em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de cobrança, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e, em face da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.500,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil (ID 18550046). Considerando o artigo 370, do Código de Processo Civil, OPORTUNIZO às partes que, no prazo de 10 dias: i) apresentem comprovante de pagamento das DARFs constantes dos IDs 18550042 e 18549984, referentes aos pagamentos à União pela ocupação do imóvel que era objeto do contrato de corretagem; ii) esclareçam a qual título a testemunha ISMAEL GAUDINO SIQUEIRA encontra-se no imóvel, apresentando os documentos pertinentes; iii) acostem aos autos faturas de cobrança do serviço de fornecimento de energia ao imóvel objeto do contrato de corretagem; iv) apresentem o contrato de trabalho, a CTPS assinada ou outros documentos em relação à contratação do caseiro Paulo; v) diligenciem e colacionem aos autos a escritura pública lavrada em Valparaíso, mencionada por ISMAEL GAUDINO SIQUEIRA (ID 18550033). O comando constante do item i é destinado especificamente ao apelado, BENIRO SILVA. Após, com a apresentação de documentos, intimem-se as partes para que se manifestem, em igual prazo (10 dias). Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 27 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator